Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO. IMÓVEL. DISSOLUÇÃO. TRANSFERÊNCIA. FRAÇÃO. TERCEIRO. ANUÊNCIA. COPOSSUIDORES. DESNECESSÁRIA. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. PEDIDO RECONVENCIONAL. AUSÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.
1. A legitimidade passiva ad causam é atribuída à parte que sofrerá interferências em sua esfera subjetiva em caso de procedência do pedido inicial.
2. É possível a alienação a terceiros da quota parte de bem imóvel condominial, ainda que indivisível, sem a necessidade de anuência dos demais condôminos desde que observado o direito de preferência desses em igualdade de condições.
3. Ausente pedido reconvencional, a eventual pretensão de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel litigioso deve ser manejada em ação própria.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.